Tribunal: TJDFT
Processo: 0700583-74.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-05
Data de publicação: 2021-04-15

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. REJEIÇÃO. NÃO OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DA FUNÇÃO SOCIAL DA PROPRIEDADE E DO DIREITO À MORADIA. VIOLAÇÃO MANIFESTA À NORMA JURÍDICA. NÃO CONFIGURAÇÃO. PROVA NOVA. APRESENTAÇÃO DE CERTIDÃO DE CASAMENTO. DOCUMENTO PASSÍVEL DE SER PRODUZIDO NA ORIGEM. RESCISÃO DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. AÇÃO RESCISÓRIA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INOCORRÊNCIA.
1. Os vícios de rescindibilidade elencados no art. 966 do CPC constituem o mérito da ação rescisória, bastando para a admissão do feito que a petição inicial cumpra os requisitos essenciais dos artigos 319, 320 e 968, todos do CPC. Preliminar rejeitada.
2. As hipóteses de cabimento da ação rescisória são taxativamente previstas no artigo 966 do Código de Processo Civil vigente, sendo que a situação elencada no inciso V exige que a violação manifesta a norma jurídica seja de tal forma patente que importe em evidente desprezo ao ordenamento jurídico, resultando em interpretação infundada e aberrante.
3. A despeito de a parte autora não ter enquadrado a sua pretensão na hipótese descrita no artigo 966, VII, do CPC, não pode ser considerado, a fim de fundamentar a rescisão do julgado, documento passível de ter sido apresentado no processo de origem.
4. Para a incidência das sanções por litigância de má-fé, é necessária a prova inconteste de que a parte praticou quaisquer das condutas descritas no artigo 80 do Código de Processo Civil, bem como elementos atinentes à existência de ato doloso e de prejuízo, o que não restou demonstrado na hipótese.
5. Ação rescisória admitida. Pedido julgado improcedente.